Tribunal: TRF3
Processo: 0008580-18.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAR No 110/2001.

I - Adesão às condições previstas na Lei Complementar no 110/2001 que implica na renúncia ao direito de pleitear judicialmente diferenças de atualização monetária referentes aos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (01/12/1988 a 28/02/1989), Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991).

II - Hipótese dos autos em que a parte apelante efetuou a referida adesão, tendo inclusive sacado o saldo da conta fundiária, não fazendo jus ao recebimento de diferenças de atualização monetária decorrentes de planos econômicos.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008580-18.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: LUIZ FAVERO SOBRINHO, EDUARDO QUEIROZ, EVILASIO JOSE PELLENZ, OLIVIO SERATTI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SWAMI STELLO LEITE - SP328036-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008580-18.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: LUIZ FAVERO SOBRINHO, EDUARDO QUEIROZ, EVILASIO JOSE PELLENZ, OLIVIO SERATTI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SWAMI STELLO LEITE - SP328036-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida em ação julgada parcialmente procedente para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS.

Intimada a CEF para o cumprimento da obrigação com relação ao coautor Luiz Fávero Sobrinho, a instituição financeira manifestou-se no sentido de que “a

Inteiro teor:
454/821)

0008580-18.2009.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 110/2001.

I - Adesão às condições previstas na Lei Complementar no 110/2001 que implica na renúncia ao direito de pleitear judicialmente diferenças de atualização monetária referentes aos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (01/12/1988 a 28/02/1989), Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991).

II - Hipótese dos autos em que a parte apelante efetuou a referida adesão, tendo inclusive sacado o saldo da conta fundiária, não fazendo jus ao recebimento de diferenças de atualização monetária decorrentes de planos econômicos.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008580-18.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: LUIZ FAVERO SOBRINHO, EDUARDO QUEIROZ, EVILASIO JOSE PELLENZ, OLIVIO SERATTI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SWAMI STELLO LEITE - SP328036-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008580-18.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: LUIZ FAVERO SOBRINHO, EDUARDO QUEIROZ, EVILASIO JOSE PELLENZ, OLIVIO SERATTI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SWAMI STELLO LEITE - SP328036-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida em ação julgada parcialmente procedente para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS.

Intimada a CEF para o cumprimento da obrigação com relação ao coautor Luiz Fávero Sobrinho, a instituição financeira manifestou-se no sentido de que “a decisão que concedeu os juros progressivos a ele - Acórdão de fls. 379/385 - não condenou a CAIXA ao pagamento dos reflexos dos planos econômicos, ao contrário da r. sentença que determinou expressamente para os outros autores” e que “os créditos promovidos pela CAIXA para LUIZ FÁVERO SOBRINHO estão absolutamente corretos (fls. 648/664), pois foram efetuados nos exatos termos do julgado”, requerendo fosse extinta a execução (fl. 699).

Em decisão de fls. 703/704, a juíza a quo consignou que, com relação ao requerimento de pagamento dos reflexos inflacionários, “o autor Luiz Fávero Sobrinho aderiu aos termos da LC 110/2001 e efetuou o levantamento dos valores acordados, consoante se comprova pelo extrato fundiário, juntado pela parte autora, à fl.40. Assim, inexiste razão ao requerente ao pagamento dos reflexos pretendidos, visto o acordo celebrado, não havendo, portando, verbas a serem pagas pela ré, tampouco a condenação de multa por atraso no cumprimento da obrigação”. Em face desta decisão interpôs o coautor Luiz Fávero Sobrinho agravo retido às fls. 705/717.

Por sentença proferida às fls. 727/728 foi julgada extinta a execução, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil/73.

Apela o coautor Luiz Fávero Sobrinho (fls. 730/732), reiterando os termos do agravo retido de fls. 705/717, aduzindo ser devido “o creditamento de reflexos de juros progressivos nos expurgos de correção monetária, havidos, de planos Verão e Collor, em benefício de Luiz Fávero Sobrinho, por diferenças, ao teto dos juros progressivos reconhecidos, 6%”.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008580-18.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: LUIZ FAVERO SOBRINHO, EDUARDO QUEIROZ, EVILASIO JOSE PELLENZ, OLIVIO SERATTI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS RIBEIRO D ALESSANDRO - SP52340-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SWAMI STELLO LEITE - SP328036-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Fávero Sobrinho objetivando a reforma de sentença que extinguiu a execução em razão do cumprimento da obrigação.

Cinge-se a questão posta no recurso sobre pretendido direito do apelante a incidência sobre o saldo de conta do FGTS de expurgos inflacionários de planos econômicos Verão e Collor, sustentando a parte que tal determinação fora consignada no título exequendo.

Inicialmente, observo que a Lei Complementar no 110/2001 autorizou a Caixa Econômica Federal realizar o pagamento das diferenças de atualização monetária dos depósitos das contas vinculadas ao FGTS originadas quando da edição dos Planos Verão (janeiro de 1989 - diferença de 16,64%, decorrente da incidência do IPC pro rata de 42,72%) e Collor I (IPC integral de 44,80%), mediante a subscrição, pelo trabalhador, do termo de adesão previsto em seu artigo 4o:

Art. 4o Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a creditar nas contas vinculadas do FGTS, a expensas do próprio Fundo, o complemento de atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1o de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990, desde que:

I – o titular da conta vinculada firme o Termo de Adesão de que trata esta Lei Complementar;

II – até o sexagésimo terceiro mês a partir da data de publicação desta Lei Complementar, estejam em vigor as contribuições sociais de que tratam os arts. 1o e 2o; e

III – a partir do sexagésimo quarto mês da publicação desta Lei Complementar, permaneça em vigor a contribuição social de que trata o art. 1o.

Parágrafo único. O disposto nos arts. 9o, II, e 22, § 2o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, não se aplica, em qualquer hipótese, como decorrência da efetivação do crédito de complemento de atualização monetária de que trata o caput deste artigo.

Ao firmar o termo de adesão a parte concorda com as condições de crédito, prazos de pagamento e eventual deságio previstos no artigo 6o da Lei Complementar no 110/2001, dando por satisfeito seu crédito e renunciando ao direito de pleitear judicialmente diferenças de atualização monetária referentes aos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (01/12/1988 a 28/02/1989), Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991), nos termos do inciso III do referido artigo.

Art. 6o O Termo de Adesão a que se refere o inciso I do art. 4o, a ser firmado no prazo e na forma definidos em Regulamento, conterá:

(...)

III – declaração do titular da conta vinculada, sob as penas da lei, de que não está nem ingressará em juízo discutindo os complementos de atualização monetária relativos a junho de 1987, ao período de 1o de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989, a abril e maio de 1990 e a fevereiro de 1991.

É patente que os termos de adesão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal para esse fim reproduzem as disposições legais a respeito do acordo, não se podendo alegar desconhecimento das condições estabelecidas, estando o trabalhador que opta pela via extrajudicial vinculado aos termos da Lei Complementar no 110/2001, ademais, o apelante não alegando algum vício do consentimento ou quaisquer outras nulidades capazes de invalidar o mencionado termo de adesão que firmou com a instituição financeira, consoante se extrai do demonstrativo fundiário de fl. 40 e do alegado em sua petição inicial.

Destarte, como acertadamente salientado pela juíza de primeiro grau, ao aderir aos termos do acordo proposto com base na LC no 110/2001, tendo inclusive sacado o saldo da conta fundiária (fl. 40), não faz jus o apelante ao recebimento de diferenças de atualização monetária decorrentes de planos econômicos, compreendidos no período de junho/87 a fevereiro/91.

Assevero, ainda, que o título exequendo condenou a CEF ao pagamento ao autor “das diferenças devidas por conta da aplicação da taxa progressiva de juros na correção do saldo das contas vinculadas ao FGTS, acrescidas de juros e correção monetária, no período de 06/04/1979 a 05/05/1999”, não havendo que se falar que o pagamento de reflexos de planos econômicos seria consequência lógica de tal condenação por se tratarem de consectários distintos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 110/2001.

I - Adesão às condições previstas na Lei Complementar no 110/2001 que implica na renúncia ao direito de pleitear judicialmente diferenças de atualização monetária referentes aos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (01/12/1988 a 28/02/1989), Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991).

II - Hipótese dos autos em que a parte apelante efetuou a referida adesão, tendo inclusive sacado o saldo da conta fundiária, não fazendo jus ao recebimento de diferenças de atualização monetária decorrentes de planos econômicos.

III - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.